Tribunal: TJPA
Processo: 0819412-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819412-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DE JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRECEDENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA E A HIERARQUIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau, ao determinar a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, afronta decisão anterior do STJ e os princípios da coisa julgada e da hierarquia das decisões judiciais; e (ii) verificar se é aplicável ao caso o entendimento fixado pelo STF no Tema 1.068, que autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Júri com base na soberania dos veredictos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC, em sede de repercussão geral (Tema 1.068), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", o que autoriza a execução provisória da pena.

4. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso.

5. A decisão do STJ no HC nº 870.886/PA, que concedeu a ordem para afastar a execução provisória da pena foi proferida antes do julgamento do mérito do RE nº 1.235.340/SC pelo STF, de modo que descabe falar em violação aos princípios da coisa julgada e da hierarquia das decisões judiciais, pois a ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena.

6. O princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu não se aplica aos precedentes judiciais, conforme entendimento consolidado da Suprema Corte.

7. Destarte, diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
"1. Segundo precedente vinculante do STF, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, inexistindo violação ao princípio da presunção de inocência. 2. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão da Suprema Corte permite a aplicação imediata da execução provisória da pena, sem malferimento aos postulados da coisa julgada e da hierarquia das decisões judiciais.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 492, I, “e”; CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 961.320/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025; STF, ED HC 126292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016; STJ, AgRg no HC n. 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de ANTONIO CARLOS ALVES BARBOSA FILHO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em afronta a decisão do STJ no HC nº 870.886/PA, que afastou a execução provisória da condenação e, por consequência, autorizou sua permanência em liberdade, ressaltando que a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, diante da interposição de recurso especial ao Tribunal Superior.

Ademais, salienta que o entendimento do STF pela constitucionalidade da imediata execução de condenação imposta pelo Tribunal do Júri não possui força para afastar o princípio da coisa julgada das decisões proferidas anteriormente, sendo vedado ao juízo de primeiro grau, mesmo diante do atual entendimento da Suprema Corte, contrariar a decisão proferida no âmbito do STJ, por ofensa ao postulado da hierarquia das decisões judiciais consagrado no art. 505 do CPC.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela suspensão da ordem de prisão e revogação da decisão que determinou a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao coacto.

Indeferida a liminar (ID 30460859) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 30834473), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31252245).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena reclusiva de 16 anos e 6 meses, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, com determinação de execução provisória da pena com base no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP.

A impetração objetiva a revogação do
decisum
que determinou a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de violação à decisão proferida pelo STJ no HC nº 870.886/PA e consequente malferimento a coisa julgada e a hierarquia judicial prevista no art. 505 do CPC.

Nesse particular, importante consignar que tratando-se de decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, é impositiva a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 1068), segundo a qual “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, sendo certo que “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (STF,
RE n. 1.235.340/SC
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024).

Na espécie, o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao determinar a execução provisória da pena, diante da condenação do coacto pelo Tribunal do Júri conforme consta na sentença colacionada aos autos (ID 29938257).

Ressalte-se que a decisão do STJ no HC nº 870.886/PA, que concedeu a ordem para afastar a execução provisória da pena foi proferida em 25/04/2024 (ID 29938260), antes do julgamento do mérito do RE nº 1.235.340/SC pelo STF em 12/09/2024, enquanto a decisão impugnada foi prolatada em 28/01/2025 (ID 29938255).

Sendo assim, “a ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena” (STJ,

AgRg no HC n. 961.320/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025), de modo que descabe falar em violação aos princípios da coisa julgada e da hierarquia das decisões judiciais.

Ademais, a jurisprudência da Suprema Corte tem se firmado no sentido de que “os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado,
ex vi
do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais” (STF,
HC 256829 MC/RN
, Rel. Min. Nunes Marques, julgamento em 08/09/2025), pelo que não há óbice à aplicação do Tema 1.068 ao caso dos autos.

Outrossim, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória e do acórdão confirmatório, inexiste impedimento para o início da execução da pena na pendência de recurso especial, sendo possível a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação (
vide
STF,
ED HC 126292/SP
, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016).

Destarte, “diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri” (STJ,
AgRg no HC n. 788.126/S
C
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024), de maneira que não há constrangimento ilegal na determinação de expedição de mandado de prisão para execução provisória da pena imposta ao paciente.

Diante do exposto, na linha do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025